Tribunal: TJBA
Processo: 8032454-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032454-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL.
NOMEAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA.
HIPÓTESE NÃO RECORRÍVEL DE IMEDIATO. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento em face da decisão que
determinou a realização de prova pericial, nomeando médico especialista em área diversa da patologia a ser examinada.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar o cabimento da via recursal do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da lei de regência e da jurisprudência consolidada
pelo Superior Tribunal de Justiça
,
a tese da taxatividade mitigada não eliminou, por completo, a lógica legislativa do NCPC de limitar a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, de modo que a admissão de hipóteses fora do rol do art. 1.015 deve ser tratada com absoluta excepcionalidade, circunstância esta não evidenciada no caso concreto.

4.
Para mais,
compulsando os autos de origem, verifica-se que o magistrado revogou a designação anterior e já nomeou novo perito especialista em ortopedia (ID 506741555 dos autos de primeiro grau), o que, inevitavelmente, acarreta a perda superveniente do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento não conhecido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.015 e 1.009, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo n. 988; STJ, AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/11/2022; STJ, AgInt no AREsp: 1914269 DF 2021/0178367-2, j. 25/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032454-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CARLOS ALBERTO CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR e como agravada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em não conhecer do recurso
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, 12 de Agosto de 2025.